Tribunal: TJDFT
Processo: 0733492-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No PROCESSO: 0733492-67.2023.8.07.0000 INTERESSADO: CENTRO EMPRESARIAL VARIG, PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS IMPETRADO: DESEMBARGADOR RELATOR DA AÇÃO RESCISÓRIA 0013323-91.2009.8.07.0000 IMPETRANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Diante do trânsito em julgado do acórdão (ID 65300231) e ausência de custas a serem recolhidas (ID 65331497), ARQUIVEM-SE OS AUTOS. Publique-se. Brasília, 18 de outubro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator